Tribunal: TJSP
Processo: 1019859-67.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Pretende a empresa impetrante a declaração judicial para proceder à compensação tributária de créditos de ICMS com débitos de ICMS/ST, em momento oportuno – Inadmissibilidade – A vedação contida no art. 79, parágrafo único, do Decreto no 45.490/2000 tem amparo na Lei Estadual no 6.374/89 – Inadmissível o pagamento do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Pretende a empresa impetrante a declaração judicial para proceder à compensação tributária de créditos de ICMS com débitos de ICMS/ST, em momento oportuno – Inadmissibilidade – A vedação contida no art. 79, parágrafo único, do Decreto no 45.490/2000 tem amparo na Lei Estadual no 6.374/89 – Inadmissível o pagamento do ICMS-ST com créditos decorrentes de outras operações, nem tampouco a obtenção de título judicial para situações futuras, incertas e não delimitadas – Necessidade de lei específica a autorizar a compensação pretendida. Direito líquido e certo é o que está apto a ser exercitado no momento da impetração do mandamus, ou seja, é o que traz em si todos os requisitos e condições para seu imediato exercício, sem que haja necessidade de produção de outras provas – Precedentes desta C. Câmara e Corte – Sentença mantida – Recurso não provido.